Tribunal: TJBA
Processo: 0506632-31.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506632-31.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESMERALDINA RAQUEL CORREIA SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GARCIA ARAUJO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

13

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. CORTES REMUNERATÓRIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PRÉVIO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Ação ordinária em que servidora pública estadual, no cargo de professora com carga horária de 40 horas semanais, busca o restabelecimento de seus vencimentos suspensos pelo Estado, bem como a quitação dos valores retroativos. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais e arbitrou, de pronto, honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que determinou a suspensão por completo da remuneração de servidora ativa sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar com decisão definitiva, bem como aferir a possibilidade de fixação prévia de honorários sucumbenciais em sentença ilíquida prolatada contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da remuneração de servidor ativo sem o devido processo administrativo com caráter definitivo viola as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de atentar contra a regra da irredutibilidade de vencimentos, dada a natureza de verba alimentar de que goza o salário.

4. As provas produzidas nos autos demonstram que a servidora efetuou o recadastramento funcional e reassumiu suas atividades no órgão de ensino complementar.

5. A prestação parcial de serviços em jornada de 20 horas decorre de ato ilícito da própria Administração Pública, que inviabilizou o cumprimento das demais 20 horas mediante remoção nula, fato reconhecido por comissão disciplinar estatal, de forma que o ente público não pode se beneficiar de sua própria torpeza para reter vencimentos.

6. Por se tratar de sentença ilíquida proferida em desfavor do ente estatal, o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ocorrer de forma exclusiva na fase de liquidação do julgado, em cumprimento ao artigo 85, parágrafo quarto, inciso II, do Código de Processo Civil, razão da reforma parcial da sentença,
ex officio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido e sentença reformada em parte,
ex officio,
apenas para postergar a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação.

Tese de julgamento
: "1. A suspensão da remuneração de servidor público ativo sem a observância do devido processo legal e sem prévio processo administrativo disciplinar com decisão final transitada em julgado configura ato ilícito administrativo que gera o dever de recomposição patrimonial retroativa." "2. Em sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública, o percentual da verba honorária sucumbencial deve ser definido de forma exclusiva quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, parágrafo quarto, inciso II, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 5º, incisos LIV e LV, e 37, inciso XV, da Constituição Federal; Artigo 85, parágrafo quarto, inciso II, do Código de Processo Civil; Lei Estadual nº 6.677/1994.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA,
EX OFFICIO
, apenas para afastar o arbitramento de pronto dos honorários sucumbenciais e determinar que a fixação da verba ocorra apenas por ocasião da liquidação do julgado,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA